Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601521-33.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
01/10/2021
Número: 0601521-33.2020.6.16.0144
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 14/04/2021
Processo referência: 0601524-85.2020.6.16.0144
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601521-
33.2020.6.16.0144 que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo candidato a vereador Vagner
Taborda da Rocha nos termos do art. 74, III, da Resolução n. 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais de campanha eleitoral relativa às Eleições 2020, apresentadas pelo candidato ao cargo de
Vereador do município de Agudos do Sul/PR, Vagner Taborda da Rocha, pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, desaprovadas face diversas irregularidades: não foi apresentado
extrato das três contas bancárias, contrariando o disposto no art. 53, II, "a", da Resolução do TSE
n° 23.607/2019, bem como documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com os serviços advocatícios e contabilidade (Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou
Recibo de Pagamento a Autônomos (RPA) dos Profissionais ou Contrato de Prestação de
Serviços); juntou-se recibos de pagamento de honorários de advogados e contadores, os quais
não possuem assinatura (eventos 66930468 e 66930469); comprovante inelegível (evento
66930466); comprovante de pagamento de despesa realizada com gráfica via transferência bancária
não restou esclarecido; ausência de Certidão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de não
incompatibilidade e/ou impedimento com cargo público ocupado em período eleitoral (art. 28,
inciso III, da Lei n° 8.906/94), da advogada Aline Alves de Albuquerque, OAB nº 095635/PR, que
ocupava o cargo comissionado de Diretor de Departamento Pessoal de Agudos do Sul; ausência
de Certidão do Conselho Regional de Contabilidade (CRC PR) de não incompatibilidade e/ou
impedimento com cargo público ocupado em período eleitoral, da contadora Lindscey Ruany
Kuczera Sofka, CRC PR 073146/O-0, pois ocupava cargo comissionado de Chefe da Divisão de
Almoxarifado de Agudos do Sul (Ato de Nomeação nº 29/2020), disponível no Portal da
Transparência do Município; divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da
Resolução do TSE nº 23.607/2019), conforme parecer técnico conclusivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VAGNER TABORDA DA ROCHA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
VAGNER TABORDA DA ROCHA (RECORRENTE)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42702
716
29/09/2021 17:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.646

RECURSO ELEITORAL 0601521-33.2020.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VAGNER TABORDA DA ROCHA VEREADOR
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR0103813
RECORRENTE: VAGNER TABORDA DA ROCHA
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR0103813
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS E COMPROVANTE INELEGÍVEL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O
PARECER CONCLUSIVO. IRREGULARIDADES JÁ CONSTANTES NO RELATÓRIO
PRELIMINAR. PRECLUSÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA CORTE. NÃO
CONHECIDOS. PROCURADORA DO RECORRENTE. DIRETORA DO DEPARTAMENTO
PESSOAL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE NÃO INCOMPATIBILIDADE OU
IMPEDIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EVIDENCIAR FUNÇÃO INCOMPATÍVEL
COM O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. IRREGULARIDADE AFASTADA. REMESSA DE CÓPIA
DOS AUTOS PARA A OAB. CONTADORA. CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.
INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS.
GASTOS SUPORTADOS POR CANDIDATA A PREFEITA. MESMO PARTIDO DO
RECORRENTE. POSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL.
DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
LANÇAMENTO E COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RESPONSÁVEL PELO
PAGAMENTO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DESPESAS PAGAS EM ESPÉCIE.
TOTALIDADE DOS GASTOS CONTRATADOS. CONSTITUIÇÃO INDEVIDA DE FUNDO DE
CAIXA. 100% DOS RECURSOS FINANCEIROS MOVIMENTADOS. GRAVIDADE. SENTENÇA
DE DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. A apresentação de documentos em Prestação de Contas deve se dar dentro dos prazos
previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de preclusão. Precedente deste Tribunal
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 0600458-03.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº59.279.
Publicado no DJE de 28/07/2021, Relator Des. Vitor Roberto Silva).
Num. 42702716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

2. Para configuração da incompatibilidade para o exercício da advocacia é necessária
demonstração de que a procuradora exercia, de forma efetiva, funções de direção, não bastando
para tanto a nomenclatura do cargo. Encaminhamento de cópias dos autos para a OAB/PR.
3. O Decreto-Lei nº 9.295/1946 – que regula a profissão de contador e dá outras providências –
não prevê incompatibilidade de cumulação de exercício da atividade profissional com a
investidura em cargo público.
4. O pagamento dos honorários advocatícios e contábeis por candidata ao pleito majoritário não
constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, nos termos do §9º do artigo 35 da
Res. TSE nº 23.607/2019, bastando seu lançamento na prestação de contas da doadora.
5. A quitação em espécie da totalidade das despesas contratadas pelo prestador viola o disposto
no artigo 39, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e caracteriza constituição indevida de fundo
de caixa. Irregularidade grave, pois corresponde a 100% dos recursos financeiros
movimentados durante a campanha, não sendo possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para apor ressalva nas contas.
6. Recurso conhecido e não provido, com determinação de remessa de cópias dos autos para a
OAB/PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/09/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de VAGNER TABORDA DA ROCHA, candidato a vereador pelo MDB, no Município
de Agudos do Sul, eleito com 144 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 575,45 (quinhentos e setenta e cinco reais e
quarenta e cinco centavos), sendo R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) relativos a recursos
financeiros próprios e R$ 215,45 (duzentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos) de
doações estimáveis de outros candidatos (ID 30051366).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidades
remanescentes: a) não apresentação dos extratos bancários e juntada de comprovante inelegível;
b) ausência de certidão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de não incompatibilidade e/ou
impedimento em razão de cargo público ocupado em período eleitoral pela advogada Aline Alves
de Albuquerque; c) ausência de certidão do Conselho Regional de Contabilidade (CRC/PR) de
não incompatibilidade e/ou impedimento em razão de cargo público ocupado em período eleitoral
pela contadora Lindscey Ruany Kuczera Sofka; d) não juntada de documentos fiscais que
Num. 42702716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com serviços advocatícios e de
contabilidade; e) irregularidade no pagamento de despesa com gráfica (ID 30052266).
O Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR julgou desaprovadas as contas em
razão dos apontamentos referidos (ID 30053016).
O recorrente interpôs recurso (ID 30053366) alegando, em síntese, que: a) os documentos
reputados como omissos foram devidamente apresentados nos autos; b) foram juntadas aos
autos certidões que comprovam a regularidade para fins de atuação da advogada Aline Alves de
Albuquerque, bem como da contadora Lindscey Ruany Kuczera Sofka; c) os serviços contábeis e
advocatícios foram contratados de forma unificada por Luciane Teixeira, candidata a prefeita pelo
MDB, e posteriormente repassados ao prestador como doações estimáveis em dinheiro; d) a
despesa com serviços gráficos foi quitada com fundo de caixa, com juntada aos autos da
respectiva nota fiscal. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de
aprovar sem ressalvas as suas contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo não conhecimento do
recurso, em razão de sua intempestividade. Alternativamente, opinou por seu desprovimento, ao
argumento de que restou comprometida a confiabilidade das contas, que devem ser
desaprovadas (ID 31746866).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso, em razão de sua intempestividade, pois o recorrente teria sido intimado da sentença no
dia 22 de março de 2021, tendo interposto o recurso no dia 29 de março de 2021.
Embora não devidamente certificado pela Zona Eleitoral, em acesso aos autos no sistema PJE de
primeiro grau, verifica-se que a sentença foi publicada no DJe no dia 24 de março de 2021
(quarta-feira).
Assim, o termo final do tríduo legal deu-se no dia 29 de março de 2021 (segunda-feira), data da
interposição do recurso, sendo, portanto, tempestivo.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, tem-se que a sentença recorrida julgou as contas desaprovadas em razão das
seguintes irregularidades remanescentes, apontadas no parecer conclusivo: a) não juntada dos
extratos bancários e juntada de comprovante inelegível; b) ausência de certidão da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) de não incompatibilidade e/ou impedimento com cargo público
ocupado em período eleitoral referente à advogada Aline Alves de Albuquerque; c) ausência de
certidão do Conselho Regional de Contabilidade (CRC PR) de não incompatibilidade e/ou
impedimento com cargo público ocupado em período eleitoral, referente à contadora Lindscey
Ruany Kuczera Sofka; d) não juntada de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais realizados com serviços advocatícios e de contabilidade; e) irregularidade no
pagamento de despesa com gráfica;
Passa-se à análise individualizada dessas irregularidades:
Num. 42702716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

a) não juntada dos extratos bancários e juntada de comprovante ilegível:
O Juízo a quo apontou que o recorrente não havia juntado em sua prestação os extratos
bancários correspondentes às contas de campanha, bem como que apresentou comprovante
ilegível.
Após o parecer conclusivo, porém antes da sentença, o prestador trouxe aos autos os referidos
documentos, conforme ID 30052566 e seguintes.
Inicialmente, apresentei voto admitindo a análise desses documentos, com base no seguinte
precedente desta Corte:

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA – GASTO COM PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DOCUMENTO JUNTADO
ANTES DA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. RECIBO SIMPLES. SEM
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE
NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Esta Corte possui entendimento que o procedimento de prestação de
contas, não obstante seja judicial, preserva contornos administrativos, e
embora para a eleição de 2018 não se tenha exigido rigor excessivo em
relação aos prazos para juntada de documentos, o entendimento para esta
eleição de 2020 foi alterado, e embora tenha de prevalecer o interesse público
de obter o máximo de informações, a fim de dar transparência às contas e
facilitar a atividade fiscalizatória, está a se observar a juntada de documentos
dentro dos prazos estabelecidos, ou ao menos antes da sentença. Recibo
apresentado pelos prestadores, antes de proferida a sentença recorrida,
admitido. (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 0600372-11.2020.6.16.0141,
ACÓRDÃO nº58.908. Publicado no DJE de 07/06/2021, Relator Dr. Carlos Alberto
Costa Ritzmann)

Contudo, na sessão de julgamento de 16.09.2021, o Dr. Rodrigo Gomes do Amaral apresentou
voto divergente, no sentido de que, ressalvadas exceções, os documentos devem ser
apresentados no prazo de três dias previsto no art. 64, §3º, da Res. TSE nº 23.607/2019, de
seguinte teor:
§ 3º Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou
detectada qualquer irregularidade pelo órgão técnico, o prestador de contas será
intimado para se manifestar no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos”.

Mencionou em seu voto vista diversos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, citando, em
nota de rodapé, julgado desta Corte, de lavra do Des. Vitor Roberto Silva, que restou assim
ementado:
Num. 42702716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
PREFEITO. CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO. DOAÇÕES FINANCEIRAS SUCESSIVAS NO MESMO DIA E
PELA MESMA PESSOA, POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE, PERFAZENDO VALOR
TOTAL SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. IRREGULARIDADE
CARACTERIZADA. DEPÓSITO EM DINHEIRO DECLARADO COMO
AUTOFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSIBIIDADE DE RASTREIO DO
NUMERÁRIO. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DOS VALORES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque
cruzado e nominal, haja vista a necessidade de transparência da origem dos
recursos.
2. Essa norma também se aplica nos casos de depósitos sucessivos no mesmo dia
e pela mesma pessoa quando somados superam o valor máximo permitido, ainda
que individualmente considerados estejam dentro do limite legal (art. 21, § 2º, da
Resolução).
3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE
23.607/19 da Resolução caracteriza a utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituída ou,
se isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional.
4. A arrecadação de receita por meio de depósito em dinheiro, sem a identificação
de CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, é vício grave, pois impossibilita a aferição da
identidade dos doadores declarados e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, e de consequência obsta a aferição da exata origem do recurso
recebido.
5.“Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e
a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes”.
(TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
6. Ainda que a doação tenha se concretizado pelo depósito de cheque emitido pelo
partido político, como o numerário foi depositado em dinheiro na conta da
agremiação, resta prejudicada a identificação do doador.
7. Recurso conhecido e negado provimento para manter a desaprovação das
contas.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 0600458-03.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO
nº59.279. Publicado no DJE de 28/07/2021, Relator Des. Vitor Roberto Silva)

Num. 42702716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

Conquanto naquele caso de Relatoria do Desembargador Vitor Silva a documentação tenha sido
apresentada apenas com o recurso eleitoral, diversamente do que ocorreu no caso em tela, a
Corte de fato deliberou sobre a matéria em sessão, decidindo por adotar critério mais restritivo e
em conformidade com as disposições da Resolução TSE nº 23.607/2019 e com os julgados do
Tribunal Superior Eleitoral, conforme se depreende do contido no item 5, da parte dispositiva da
ementa.
Conclui-se, portanto, pela não admissão da juntada de documentos após o prazo previsto no já
mencionado artigo 64, §3º, da Res. TSE nº 23.607/2019, salvo se: a) o documento se referir a
irregularidade apontada apenas no parecer conclusivo, e for juntado no prazo para manifestação;
b) o documento objetivar o afastamento da determinação de devolução de recursos
supostamente irregulares; c) tratar-se de documento juridicamente reconhecido como novo.
Nesse contexto, e filiando-me à interpretação conferida pela Corte, deixo de conhecer dos
extratos bancários e do comprovante de depósito em dinheiro juntados pelo recorrente após o
parecer conclusivo (ID 30052566 e seguintes), porquanto a irregularidade já havia sido apontada
no parecer preliminar de diligências (ID 30051666).
Dito isso, cumpre ressaltar que o não conhecimento dos extratos bancários juntados
extemporaneamente pelo prestador não prejudica a atividade fiscalizatória, vez que a instituição
financeira encaminhou os extratos eletrônicos, permitindo a análise das movimentações, nos
termos do parecer conclusivo.
Por fim, destaca-se que o comprovante de saque em dinheiro (ID 30052666) diz respeito à
irregularidade no pagamento de despesa com gráfica, a qual será detalhadamente abordada em
tópico específico.

b) ausência de certidão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de não
incompatibilidade e/ou impedimento com relação a cargo público ocupado em período
eleitoral pela advogada ALINE ALVES DE ALBUQUERQUE:
O parecer técnico apontou que a advogada inicialmente constituída pelo recorrente, Aline Alves
de Albuquerque, ocupava o cargo comissionado de Diretora de Departamento Pessoal de Agudos
do Sul, pelo que deveria comprovar a inexistência de incompatibilidade e/ou impedimento para o
exercício da advocacia, nos termos do art. 28, III, da Lei nº 8.906/1994:
Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes
atividades:
(...)
III - ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos da Administração
Pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou
concessionárias de serviço público;
Conquanto tal fato seja inconteste, não há nos autos elementos suficientes a demonstrar que a
advogada exercia efetivamente uma função de direção no Município de Agudos do Sul, não
bastando, para tanto, a nomenclatura do cargo.
Vale ressaltar, aliás, que a atuação da referida advogada foi analisada por esta Corte no
julgamento do RE nº 0600556-55.2020.6.16.0144, ocasião em que se decidiu pela remessa de
cópias dos autos à OAB/PR, a fim de apurar eventual irregularidade em sua atuação, providência
esta que deve ser repetida no caso em apreço. Eis a ementa:
Num. 42702716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECURSO.
ADVOGADA DO RECORRENTE. DIRETORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO
MUNICÍPIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EVIDENCIAR FUNÇÃO
INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. REMESSA DE CÓPIA DOS
AUTOS PARA A OAB – CANDIDATO. PRESIDENTE DE ENTIDADE DE CLASSE.
SINDICATO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO FORMAL COMPROVADA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DE
CÓPIAS DOS AUTOS PARA A OAB/PR.
1.Não obstante seja inconteste que a advogada do recorrente ocupe o cargo
de Diretora do Departamento de Pessoal do Município de Agudos do Sul, o
fato é que não há elementos suficientes nos presentes autos a evidenciar que
esta exerce, de forma efetiva, funções de direção, não bastando para tanto a
nomenclatura do cargo. Encaminhamento de cópias dos autos para a OAB/PR.
2.Para as Eleições de 2020, a contagem dos prazos eleitorais foi alterada, devido a
pandemia da Covid-19, sendo que, nos termos da EC nº107/2020, os prazos para
desincompatibilização dos servidores públicos devem ser computados a partir da
nova data da realização das eleições de 2020, qual seja 15.11.2020.
3.Os documentos juntados pela candidato são suficientes a evidenciar sua
desincompatibilização formal no prazo exigido em lei.
4.As provas produzidas durante a instrução processual não são suficientes a
evidenciar que o recorrido continuou desempenhando as atividades das quais
requereu o afastamento, e que poderiam causar desequilíbrio ao pleito.
5.Recurso conhecido e não provido, para manter o deferimento do registro do
recorrido para o cargo de vereador no município de Agudos do Sul, com
determinação de remesse de cópias dos autos para a Seccional da OAB/PR.
(TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da Silva.
Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).

Não bastasse isso, verifica-se que Aline substabeleceu, sem reserva, os poderes a ela conferidos
para a advogada Maria Luiza Pires de Oliveira (ID 30057916), que passou a defender os direitos
do prestador nos autos, tendo inclusive subscrito o recurso ora em análise.
É de se concluir, por conseguinte, pela ausência de irregularidade patente na representação
processual do recorrente, devendo ser afastado tal apontamento.
c) ausência de certidão do Conselho Regional de Contabilidade (CRC PR) de não
incompatibilidade e/ou impedimento em relação a cargo público ocupado em período
eleitoral pela contadora LINDSCEY RUANY KUCZERA SOFKA:
Igualmente inconteste que a contadora responsável pela presente prestação de contas, Lindscey
Ruany Kuczera Sofka, ocupava o cargo comissionado de chefe da Divisão de Almoxarifado de
Agudos do Sul.
Cumpre ressaltar, porém, que o Decreto-Lei nº 9.295/1946 – que regula a profissão de contador e
dá outras providências – não prevê incompatibilidade na cumulação do exercício da profissão
Num. 42702716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

com a investidura em cargo público.
O inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, por sua vez, veda apenas a cumulação
remunerada de dois cargos públicos, in verbis:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no
inciso XI

Destaque-se, ainda, que, embora o inciso XVIII do art. 117 da Lei nº 8112/1990 proíba ao servidor
público “exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou
função e com o horário de trabalho”, tal situação não restou comprovada no caso em apreço.
Assim, tendo em vista a inexistência de irregularidade evidente na atuação da referida contadora
nos presentes autos, afasta-se qualquer apontamento em relação a esse tópico.
d) não juntada de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com serviços advocatícios e de contabilidade:
A sentença apontou como irregularidade a não juntada de documentos fiscais que comprovem os
gastos eleitorais com serviços advocatícios e de contabilidade.
Sustenta o recorrente que os referidos serviços foram custeados pela candidata a prefeita
Luciane Maira Teixeira, também filiada ao MDB.
Para comprovar sua alegação, juntou aos autos contratos de prestação de serviços contábeis e
advocatícios (ID 30057516 e 30057566), nos quais consta como objeto a atuação na prestação
de contas dos candidatos a vereadores filiados ao referido partido:

Num. 42702716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

Apresentou ainda os comprovantes de pagamento constantes nos ID 30052866 e 30052916,
que evidenciam a quitação destas despesas pela candidata Luciane:
Num. 42702716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

Num. 42702716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

Vale ressaltar que tanto a doadora quanto o recorrente eram filiados ao MDB, o que evidencia a
regularidade da transação.
Além disso, vale lembrar que tais gastos não podem ser considerados como doações
estimáveis, bastando seu lançamento na prestação de contas do responsável pelo pagamento, nos termos
do §9º do artigo 35 da Res. TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor: "O pagamento efetuado por candidatos e
partidos políticos de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro".
Significa dizer que, declaradas as despesas pela doadora, resta plenamente observado o
disposto na legislação eleitoral, razão pela qual igualmente não se verifica qualquer irregularidade nesse tópico
da prestação de contas.
e) irregularidade no pagamento de despesa com gráfica:
O parecer técnico apontou que as despesas realizadas com o fornecedor Luciano Jose Biaobok,
no valor total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), referentes a materiais gráficos, não foram realizadas
através de transferência bancária.
De fato, conforme se depreende da prestação de contas retificadora apresentada (ID 30049666
e 30059816), os gastos foram quitados em espécie, com declaração de constituição de fundo de caixa pelo
prestador:
Num. 42702716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

Oportuno citar o que prevê a Resolução TSE nº 23.607/2019, no que diz respeito à constituição
regular de fundo de caixa:
Num. 42702716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o candidato
podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito ou
emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
(...)
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de pequeno
vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa não
dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.

No caso em apreço, embora não ultrapassado o limite de meio salário mínimo previsto na
legislação, fato é que o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) corresponde à totalidade das
despesas contratadas pelo recorrente durante a campanha, o que viola o disposto no art. 39, inciso I, da Res.
TSE nº 23.604/2019, e caracteriza constituição indevida de fundo de caixa.
A despeito do valor absoluto dos gastos não ser exorbitante, é de se ponderar que corresponde
a 100% dos recursos financeiros movimentados pelo candidato, o que evidencia a gravidade da
irregularidade, não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para apor
ressalvas nas contas, devendo ser mantida a desaprovação das contas do recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por VAGNER
TABORDA DA ROCHA para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que
desaprovou as contas apresentadas pelo recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que concorreu ao
cargo de vereador no Município de Agudos do Sul.
Determino a remessa de cópias dos presentes autos à Ordem dos Advogados do Brasil –
Seccional do Paraná, para eventual apuração de irregularidade na atuação da advogada Aline Alves Lins de
Albuquerque – OAB/PR nº 95.635 na qualidade de procuradora do Recorrente.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Relatora

Num. 42702716 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

VOTO VISTA
Por brevidade, há se adotar o relatório apresentado pela eminente relatora,
Doutora Flavia da Costa Viana.
Inicialmente, o pedido de vista teve o objetivo de melhor analisar a questão
relativa ao limite processual para admissão de documentos, a fim de suprir irregularidade
identificada pela Justiça Eleitoral na prestação de contas de campanha.
A eminente relatora, Doutora Flavia da Costa Viana, no caso em apreço,
entendeu que a juntada dos extratos bancários e do comprovante de depósito em
dinheiro, após o parecer conclusivo, mas antes de prolatada a sentença, pode ser
admitida para fins de regularização.
Destacou que esta Corte vem admitindo a juntada de documentos aos autos
até a prolação da sentença, “a fim de que prevaleça o interesse público em obter o
máximo de informações sobre as contas dos candidatos, facilitando assim a atividade
fiscalizatória”.
Com a devida vênia à eminente relatora e aos eminentes pares que a
acompanharam, ouso divergir do mencionado entendimento, pelos fundamentos a seguir
expostos.

a) Da preclusão para juntada de documentos nas prestações de contas
de campanha

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.
Embora a norma consigne a natureza jurisdicional[1] apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento também
está submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre
outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.
Mas não é só.
O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
Num. 42702716 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos
que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art.
435 do CPC.

Especificamente sobre o procedimento da prestação de contas simplificada, a
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelece:

Art. 64
[...]
§ 3º Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada
qualquer irregularidade pelo órgão técnico, o prestador de contas será intimado para
se manifestar no prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.
§ 4º Apresentada, ou não, a manifestação do prestador de contas, o Ministério Público
terá vista dos autos para apresentação de parecer no prazo de 2 (dois) dias.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, qual seja: no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação da análise preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a
serem sanadas pelo prestador.
Como se vê, encontra-se bem delineado na legislação que o momento para
apresentação dos documentos é no ato do cumprimento da diligência determinada pela
Num. 42702716 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

Justiça Eleitoral na análise preliminar.
A inobservância do momento processual previsto no procedimento de
prestação de contas, para a juntada de documentos, acarreta a preclusão dessa
faculdade, sendo inadmissível, em regra, versar essa pretensão após a elaboração do
parecer conclusivo.
Vale destacar que o artigo 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019 somente
prevê a intimação, no caso de parecer técnico conclusivo, quando verificadas
inconsistências sobre as quais ainda não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação.
Excepcionalmente, portanto, poderão ser admitidos documentos, após o
parecer técnico conclusivo, se nele constarem novas inconsistências, das quais o
prestador ainda não tenha sido intimado.
No caso dos autos, os extratos das contas bancárias e o comprovante de
depósito legível, apresentados após o parecer técnico conclusivo (ID 30052466), não
dizem respeito à nova falha, mas a irregularidade que já havia sido identificada no
relatório de diligência, sobre as quais o prestador teve oportunidade de se manifestar (ID
30051666), deixando de juntar todos os documentos solicitados (ID 30051716).
Diante da falta de atendimento ao que já havia sido determinado no relatório
de diligência, tem-se ultrapassado, portanto, o momento processual adequado, não
podendo a parte proceder à juntada posteriormente, em razão da incidência da preclusão,
motivo pelo qual os extratos e o comprovante de depósito não devem ser admitidos.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacifica no sentido de que
incide a preclusão nos processos de prestação de contas, quando a parte, intimada para
apresentar a documentação, não a faz em momento oportuno, sendo descabida a
complementação em tais hipóteses. Observem-se os diversos julgados:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE
REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº
30/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai
Num. 42702716 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI
nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice
sumular nº 30/TSE.
[...]
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA NÃO SURPRESA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA
INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
[...]
(TSE. Respe. 060303968. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE em 06/11/2020) (Grifos
inexistentes no original)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PV DIRETÓRIO NACIONAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM O
MONTANTE DE R$ 206.760,27, EQUIVALENTE A 1,84% DO TOTAL DE
RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
[...]
2.2. A juntada de documentos após os momentos previamente estabelecidos no
regramento aplicável somente se justifica quando se tratar de novas irregularidades
e/ou impropriedades sobre as quais o prestador não teve oportunidade de se
manifestar ou ainda na hipótese de documentos novos a que alude o art. 435,
parágrafo único, do CPC. Precedentes.
[...]
(Prestação de Contas nº 19180, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 77, Data 30/04/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO TRABALHISTA DO
BRASIL – PT DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ELEITORAL. ANÁLISE DA CONTABILIDADE APRESENTADA PELAS
LEGENDAS PARTIDÁRIAS E CONSUBSTANCIADA NA DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA AOS AUTOS. LIMITES DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXAME DA FORMALIDADE DAS CONTAS PERMITE AFERIR A
Num. 42702716 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS. RESTRIÇÃO DOS
EFEITOS DO JULGAMENTO DAS CONTAS AO OBJETO CONHECIDO E AFERIDO
NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES DA DECISÃO
PROFERIDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO A EVENTUAIS
CONDUTAS ILÍCITAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS RAMOS DO PODER
JUDICIÁRIO. ANÁLISE DE IRREGULARIDADES NOS TERMOS DA RES.
23.432/2014-TSE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART. 66, CAPUT, DA RES.
23.604/2019-TSE. PARECER CONCLUSIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS
O PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PRECLUSÃO. ART. 36, §§ 10 E 11,
DA RES. 23.604/19-TSE. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ART. 39, DA
RES. Nº 23.604/2019-TSE. EXAME DA CONTABILIDADE DA FUNDAÇÃO
PARTIDÁRIA. REJEIÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS Nº 192-65. APLICABILIDADE AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS A PARTIR
DE 2021. IRREGULARIDADES. DESPESAS COM HOSPEDAGEM. ART. 18, § 7º,
INCISO II, ALÍNEA C, DA RES. Nº 23.604/2019-TSE. CONTRAÇÃO POR MEIO DE
AGÊNCIAS DE TURISMO. PAGAMENTO FEITO ÀS EMPRESAS DE TURISMO.
DOCUMENTOS FISCAIS DEVEM INDICAR O ESTABELECIMENTO COMERCIAL,
DATAS E OS NOMES DOS HÓSPEDES. GASTOS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS.
COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO ÀS ATIVIDADES PARTIDÁRIAS. DESPESAS
COM INFORMÁTICA. AUSÊNCIA DE CONTRATOS E DOCUMENTOS
DEMONSTRANDO A VINCULAÇÃO À FINALIDADE PARTIDÁRIA. PARECER
CONCLUSIVO QUE INAUGURA IRREGULARIDADES QUANTO À NOTA FISCAL E
DOCUMENTOS APRESENTADOS. AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO. ACEITAÇÃO
DE NOVOS DOCUMENTOS. IRREGULARIDADE PARCIALMENTE MANTIDA.
DESPESA COM VIAGENS AÉREAS. COMPARECIMENTO A EVENTO
BENEFICENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE PARTIDÁRIA.
IRREGULARIDADE MANTIDA. DESPESAS COM PROPAGANDA PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IRREGULARIDADE PARCIALMENTE MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 44,
INCISO V, DA LEI Nº 9.096/95. INOBSERVÂNCIA DO REPASSE MÍNIMO DE 5% DO
VALOR DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
PROGRAMAS DE INCENTIVO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 1,76% DO TOTAL DO FUNDO PARTIDÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU PREJUÍZO À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
EXERCIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
FUNDO PARTIDÁRIO (ART. 61, § 2º, DA RES. 23.342/14-TSE) E DA SANÇÃO
PREVISTA NO ART. 44, § 5º, DA LEI Nº 9.096/95, COM A REDAÇÃO DA LEI Nº
12.034/2009.
[...]
4. Após o encerramento da fase de diligências não se admite a juntada de
documentos com o objetivo de sanar irregularidades sobre as quais a parte foi
intimada para se manifestar, em observância à regra de preclusão contida no art. 36,
§§ 10 e 11, da Res. 23.604/19–TSE. Precedentes da Corte.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 18221, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 77, Data 30/04/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PDT. DIRETÓRIO NACIONAL.
Num. 42702716 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$
4.477.445,05, VALOR EQUIVALENTE A 14,51% DO MONTANTE RECEBIDO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
1.2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, dada a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a redação do art. 37, § 11, da Lei nº
9.096/1995 não é aplicável nos casos em que, intimada pela Justiça Eleitoral para
apresentar documentos, a agremiação deixa de fazê–lo no momento oportuno, como
se afigura na espécie, operando–se, portanto a preclusão.
1.3. Conforme disposto no art. 40, parágrafo único, da Res.–TSE nº 23.604/2019, é
vedada a juntada de documentos nas razões finais e, além disso, segundo afirma a
própria agremiação, foram juntados os mesmos documentos e esclarecimentos que já
haviam sido juntados a destempo e, por isso, desentranhados. O mesmo
entendimento se aplica à documentação juntada após as razões finais.
[...]
(Prestação de Contas nº 13984, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 74, Data 27/04/2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. PERCENTUAL
EXPRESSIVO DE FALHAS. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. Extrai–se do aresto a quo que "a agremiação teve diversas oportunidades para
juntar a documentação pertinente aos apontamentos levantados pelo órgão técnico,
tanto em cumprimento de diligências, com concessão de prazo suplementar, quanto
em sede de defesa". Todavia, só o fez em sede de embargos, o que não se admite.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 12140, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 73, Data 26/04/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (PCB).
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS
PARA A COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO AOS
DIRETÓRIOS ESTADUAIS. DESAPROVAÇÃO.
1. Trata–se da Prestação de Contas do Diretório Nacional do Partido Comunista
Num. 42702716 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

Brasileiro (PCB) relativa ao exercício financeiro de 2015.2. Incabível a juntada dos
documentos contidos no ID 127531588, em face da ocorrência da preclusão. Na
hipótese, não observo justo motivo ou circunstância suficiente que autorize sua
juntada tardia, na linha da jurisprudência do TSE, no sentido de que a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas importa na incidência da regra da
preclusão quando o ato processual não é praticado no momento oportuno AgR–AI
060136762/RO (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/8/2020).
(Prestação de Contas nº 17881, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 100, Data 02/06/2021, Página 0)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO LIBERAL (PL). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2015. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA A COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DESCUMPRIMENTO. REPASSE DO
FUNDO PARTIDÁRIO AO DIRETÓRIO ESTADUAL COM DIREITO SUSPENSO.
INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESAPROVAÇÃO.
[...]
2. A natureza jurisdicional do processo de Prestação de Contas torna precluso o ato
processual não praticado no momento oportuno, restando, nesta linha, incabível a
juntada dos documentos contidos nos IDs 18335788 e 118340788, pois ausente justo
motivo ou circunstância suficiente que autorize sua juntada tardia. Nesse sentido:
AgR–AI 060136762/RO (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/8/2020).
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 16582, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de
Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 101, Data 04/06/2021,
Página 0)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO SOCIAL CRISTÃO –
PSC. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. ANÁLISE DA CONTABILIDADE APRESENTADA PELAS LEGENDAS
PARTIDÁRIAS E CONSUBSTANCIADA NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS
AUTOS. LIMITES DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXAME DA
FORMALIDADE DAS CONTAS PERMITE AFERIR A REGULARIDADE DAS
INFORMAÇÕES APRESENTADAS. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO
DAS CONTAS AO OBJETO CONHECIDO E AFERIDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA
DE EFEITOS VINCULANTES DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS EM RELAÇÃO A EVENTUAIS CONDUTAS ILÍCITAS DE COMPETÊNCIA
DE OUTROS RAMOS DO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE DE IRREGULARIDADES
NOS TERMOS DA RES. 23.432/2014–TSE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART.
66, CAPUT, DA RES. 23.604/2019–TSE. PARECER CONCLUSIVO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS APÓS O PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
PRECLUSÃO. ART. 36, §§ 10 E 11, DA RES. 23.604/19–TSE. IRREGULARIDADES.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 44, INCISO V, DA LEI Nº 9.096/95. INOBSERVÂNCIA
DO REPASSE MÍNIMO DE 5% DO VALOR DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO DA PARTICIPAÇÃO
FEMININA NA POLÍTICA. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
PARA DIRETÓRIO IMPEDIDO DE RECEBÊ–LAS. PAGAMENTO DE DESPESAS.
REPASSE INDIRETO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 48 E 52 DA RES. Nº 23.432/14–TSE.
EXAME DA CONTABILIDADE DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA. QO NA PC Nº 192–65.
DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NÃO USUFRUÍDAS. NECESSIDADE DE
Num. 42702716 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

DEMONSTRAR A MODIFICAÇÃO DE AGENDAS E REEMBOLSOS PARA AFASTAR
A IRREGULARIDADE. DESPESAS COM HOSPEDAGEM. ART. 18, § 7º, INCISO II,
ALÍNEA C, DA RES. Nº 23.604/2019–TSE. CONTRAÇÃO POR MEIO DE AGÊNCIAS
DE TURISMO. PAGAMENTO FEITO ÀS EMPRESAS DE TURISMO. DOCUMENTOS
FISCAIS DEVEM INDICAR O ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DATAS E OS
NOMES DOS HÓSPEDES. DESPESAS SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL
COMPROBATÓRIA. PAGAMENTO DE DESPESAS EM NOME DE TERCEIROS.
PAGAMENTO DE IMPOSTOS. IRREGULARIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS
PARTIDOS POLÍTICOS. ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. GASTOS QUE EXIGEM O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 61, §
2º, DA RES. Nº 23.432/14–TSE. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 0,98% DO
TOTAL DO FUNDO PARTIDÁRIO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR O ERÁRIO. IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO
PREVISTA NO ART. 44, § 5º, DA LEI Nº 9.096/95, COM A REDAÇÃO DA LEI Nº
13.165/ 2015.
[...]
4. Após o encerramento da fase de diligências não se admite a juntada de
documentos com o objetivo de sanar irregularidades sobre as quais a parte foi
intimada para se manifestar, em observância à regra de preclusão contida no art. 36,
§§ 10 e 11, da Res. 23.604/19–TSE. Precedentes da Corte.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 15623, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 83, Data 10/05/2021,
Página 0)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE
IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NO
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO
ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO APRESENTAÇÃO REITERADA DOS
EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NO CNPJ DA AGREMIAÇÃO
(EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A 2014). COMPROMETIMENTO DA
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES GRAVES. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO
DO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS MESES.
SANÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada
extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.
[...]
(Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
Num. 42702716 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021)

Inobstante a maioria dos julgados se refira à prestação de contas anual dos
partidos políticos, o mesmo entendimento deve ser aplicado à prestação de contas
eleitoral, na medida em que ambas as espécies igualmente possuem natureza
jurisdicional e também há disposição expressa na Resolução TSE nº 23.607/2019 acerca
do momento adequado para juntada de documentos, sob pena de incidência do
fenômeno processual da preclusão.
Não se olvida que esta Corte Eleitoral, em alguns casos, já decidiu, para as
Eleições de 2020, que a juntada de documentos será admitida até o momento da
sentença[2].
Sobre o mesmo tema, entretanto, também para as Eleições 2020, esta Corte
já adotou o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral[3], o qual parece mais
adequado, considerando que o processo jurisdicional é constituído pelo
desencadeamento de atos sempre adiante, precluindo a oportunidade caso o ato
processual não seja praticado no momento oportuno.
Forte nessas considerações e renovando as vênias, divirjo da eminente
relatora e dos eminentes pares que a acompanharam, e voto por não acolher os extratos
bancários e o comprovante de depósito, eis que intempestivos, mantendo-se a
desaprovação das contas também quanto a esse ponto.
RODRIGO GOMES DO AMARAL

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601521-33.2020.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 VAGNER
TABORDA DA ROCHA VEREADOR, VAGNER TABORDA DA ROCHA - Advogado do(a)
RECORRENTE: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR0103813 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR

DECISÃO

[1] Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
[2] PRESTACAO DE CONTAS n 0600444-19.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO n 59034 de
10/06/2021, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 15/06/2021.
[3] PRESTACAO DE CONTAS n 0600458-03.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO n 59279 de
22/07/2021, RelatorVITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
28/07/2021
Num. 42702716 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.09.2021.
Num. 42702716 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/09/2021 17:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092917291832600000041678883
Número do documento: 21092917291832600000041678883